Tribunal: TJSP
Processo: 1008160-41.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Apelação – Ação de Indenização por Danos Morais – Erro Médico cometido em Hospital pertencente ao Sistema Único de Saúde – Municipalidade de Tatuí que consta do polo passivo da demanda – Responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviço público de saúde – Competência da Seção de Direito Público (Res. 623/2013, art. 3o, I.7) – Recurso não conhecido com determinação.